Tribunal: TJMT
Processo: 1037866-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037866-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LUCAS BACA DE BRITO - CPF: 025.972.461-08 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS EXPRESSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra instituições financeiras em razão de descontos mensais em sua folha de pagamento, sob rubrica “Cartão de Crédito”, sem sua ciência ou anuência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a renda líquida do agravante, somada à ausência de comprovação de penúria ou ônus financeiro excessivo, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz dos arts. 5o, LXXIV, da CF/1988 e 98 do CPC.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3o, CPC) admite relativização diante de elementos concretos que evidenciem a suficiência econômica do requerente.
O agravante aufere vencimentos líquidos superiores a R$ 5.900,00 mensais, apresenta despesas pessoais compatíveis com sua renda e não juntou declaração de imposto de renda, malgrado expressa determinação judicial, inviabilizando a análise mais abrangente de sua real situação financeira.

A concessão da gratuidade deve ser pautada em critérios objetivos, de modo a resguardar a sustentabilidade do sistema judiciário e garantir a destinação adequada do benefício àqueles que verdadeiramente necessitam.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem renda compatível com o custeio das despesas processuais. 2. A ausência de documentos exigidos pelo juízo, como a declaração de imposto de renda, compromete a verificação da alegada hipossuficiência e justifica o indeferimento do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Baca de Brito contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e outro,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os rendimentos do autor, ainda que líquidos, permitiriam arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O juízo considerou que os empréstimos consignados foram voluntariamente assumidos e que os gastos com cartão de crédito, embora expressivos, não comprometeriam a subsistência.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese ser policial militar, com renda líquida mensal de R$ 5.973,42, a qual estaria comprometida com despesas essenciais no importe de R$ 4.522,91, restando apenas R$ 1.450,51 para os demais gastos da família composta por quatro pessoas, dissertando que apresentou de farta documentação (holerite, faturas, comprovantes de despesas, certidões etc.), suficiente à demonstração da hipossuficiência financeira, formulando pela concessão do benefício

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 326115854).

Os agravados apresentaram contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (ids. 328591385 e 332280383)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos Lucas Baca de Brito propôs
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e outro, discorrendo que
vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque sob a rubrica
“CARTÃO DE CRÉDITO”
, especificamente em favor da instituição
Capital Consig
, sem que tenha plena ciência da origem ou legitimidade dessas obrigações. Sustenta que os descontos mensais iniciaram em
novembro de 2022
e se mantiveram ininterruptos até
abril de 2025
,
com valores variando de
R$ 963,77

a

R$ 1.060,96
,
totalizando até a data da inicial
R$ 29.982,19
. Questionando a legitimidade da cobrança, buscou auxílio junto ao
Procon/MT
em
junho de 2025
, quando então obteve cópia de dois contratos denominados
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, um da empresa
Cartos S.A. (CCB no 465745)
e outro da própria Capital Consig (CCB no 40066). Ao final, pleiteia pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e pela condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sede inicial, o d. magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade pleiteado, destacando que:

“
Conforme demonstrado no holerite anexado, a parte requerente exerce a função de policial militar, percebendo remuneração bruta de R$ 11.554,39 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), com descontos que totalizam R$ 5.580,97 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), resultando em vencimentos líquidos no valor de R$ 5.973,42 (cinco mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Ainda que parte dos descontos decorra de empréstimos consignados, é certo que tais compromissos financeiros são voluntariamente assumidos, não podendo justificar, por si sós, a concessão da benesse processual. Ademais, a fatura apresentada pela parte revela média mensal de gastos pessoais na ordem de R$ 2.561,85, valor que, embora considerável, não compromete sua subsistência, sobretudo diante da estabilidade e regularidade de seus vencimentos.

Tal conjuntura revela, de maneira inequívoca, que a parte requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência, afastando, portanto, a presunção de pobreza necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil
”.

Contra essa decisão, recorre o agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

Analisando os documentos dos autos, observo que a agravante juntou holerite referente ao mês de novembro de 2025, de onde se extrai que possui renda bruta de R$ 11.068,25 (onze mil, sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), recebendo líquido de R$ 5.973,42 (cinco mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), o que não coaduna com a alegada ausência de condições para arcar com as custas do processo.

Ainda, vê-se que desde a origem o d. magistrado determinou a juntada das declarações de imposto de renda, o que não fez, não sendo possível, portanto, verificar, ou não, a existência de outros bens em nome do agravante.

,

Dessa forma, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que lhe é próprio quando não evidenciada a real necessidade que justificaria a benesse.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal, devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026